Tribunal: TJSP
Processo: 1032540-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível - Servidor Público Estadual - Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores públicos estaduais em reestruturação de carreiras – Novo regime remuneratório - Termo "ad quem" - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ação ajuizada em 2017 - Prescrição -

Ementa:
Apelação Cível - Servidor Público Estadual - Conversão de vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 - Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores públicos estaduais em reestruturação de carreiras – Novo regime remuneratório - Termo "ad quem" - Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ação ajuizada em 2017 - Prescrição - Ocorrência - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032540-
95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KATIA VASSALLO,
MARIA ALVES DA SILVA RODRIGUES, ONÉLIA HERNANDES PONTILHO,
MERCIO CELIO CHAGAS DE RAMOS, WALTER SCIGO, DIEGO AUGUSTO
SANTOS SILVA, MARIA APARECIDA SANTANA DE JESUS, CARLO GIOVANNI
CESANA, DANIEL SILVEIRA MACHADO e LANA OLIMPIO DE MORAIS
CAMPOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40058
Apelação Cível Ad no 1032540-95.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Katia Vassallo e outros
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo

Apelação Cível - Servidor Público Estadual - Conversão de
vencimentos e/ou proventos em URV - Lei Federal no 8.880/94 -
Estabelecimento de novo padrão de vencimentos de servidores
públicos estaduais em reestruturação de carreiras Novo regime
remuneratório - Termo “ad quem” - Entendimento adotado pelo
STF no julgamento do RE 561836, com Repercussão Geral - Ação
ajuizada em 2017 - Prescrição - Ocorrência - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por
Katia Vassallo e outros, servidores estaduais de carreiras diversas,
objetivando o recálculo de seus proventos mediante a correta conversão
para a URV, nos termos da Lei no 8.880/94, com aplicação do índice de
correção adequado. Pedem ainda o pagamento das diferenças
decorrentes do reajustamento, sobre todas as verbas recebidas (fls. 01/21).
A r. sentença de fls. 4326/4329, prolatada pela MMa.
Juíza Maricy Maraldi, julgou a ação improcedente, extinguindo o processo
em virtude do reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Ainda,
condenou os Autores ao pagamento de custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Apelam então os Autores (fls. 4333/4342), pugnando,
ao final, pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões a fls. 4346/4361.
É o relatório do essencial.
Este E. Tribunal tem reconhecido o direito dos
servidores estaduais à reposição dos vencimentos e recebimento de
diferenças remuneratórias, em razão das perdas sofridas em face da
aplicação da Lei Federal n.o 8.880/94, no procedimento de conversão dos
vencimentos e proventos de Cruzeiro Real para URV:
“AÇÃO
ORDINÁRIA
Servidores
Públicos
Estaduais
Proventos/Vencimentos Conversão em URV a partir de 1o
de março de 1994, nos termos da Lei no 8.880/94 A norma
em apreço, referiu-se a todos os servidores públicos, de
modo geral, e não só aos servidores públicos federais.
Recurso
improvido.”
(Apelação
Cível
0377323-
96.2009.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Camargo
Pereira, Taquarituba, 3a Câmara de Direito Público, j. em
26/06/2012)
Tal entendimento corrobora, em linhas gerais, o
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos autos do citado REsp n.o
1.101.726/SP, reconhecendo ser obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a
conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
4
URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a consequente demonstração do que consistiu a
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-
se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso
Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância,
pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é da competência privativa da
União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do
último dia do mês têm direito à conversão dos
vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida
pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do
efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores
em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.”
(Processo
REsp
1101726
/
SP
RECURSO
ESPECIAL
2008/0240905-0 Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA (1131) Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO
Data
do
Julgamento
13/05/2009
Data
da
Publicação/Fonte DJe 14/08/2009)
Contudo, tem predominado o entendimento de que
a superveniência de lei estabelecendo novo padrão de vencimentos em
real para determinada categoria de servidores, desde que respeitado o
princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos (CR, art. 37,
XV), tem o condão de suprir as perdas reclamadas nas ações em que se
discute a conversão monetária dos salários, pois a eventual defasagem
gerada pelo erro do Estado no momento da conversão seria absorvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
5
pela nova base remuneratória.
Nesse sentido posicionou-se o Supremo Tribunal
Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN,
com repercussão geral declarada. Confira-se a ementa do referido
acórdão:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua
incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade
formal
da
lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do
Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração
do
servidor
público,
mas
um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo
no momento da conversão da moeda em relação
àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da
República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem
qualquer compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, porquanto não há direito à
percepção ad aeternum de parcela de remuneração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
6
por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que
não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no
10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos
11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do
percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.”
Destarte, foi firmado entendimento no Supremo
Tribunal Federal pela limitação temporal para incidência das diferenças
remuneratórias a partir da instituição de novos padrões de vencimentos
em real para determinado grupo de servidores.
E se verifica que os cargos dos Autores tiveram a
carreira reestruturada por leis complementares específicas indicadas a
fls. 135/139, devido à diversidade de servidores envolvidos na propositura
da ação que instituíram novos padrões de vencimento, expressos em
reais, para os respectivos quadros, revogando as leis que antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
7
organizavam tais carreiras.
E nem se diga que a mencionada legislação não
realizou reestruturação da carreira: tendo reclassificado os salários devidos
nominalmente, sem reajuste lastreado em índice específico, a única
interpretação possível é a de que se alterou a própria matriz de
recebimento, fixando novo valor de remuneração, e não meramente
reajustando o antigo valor.
Por isso, a data em que iniciada a vigência de cada
uma das supramencionadas leis corresponde ao termo final para a
incorporação de eventuais diferenças pecuniárias decorrentes da
aplicação extemporânea da Lei 8.880/94 para o cargo de referência e,
ao mesmo tempo, define o marco inicial para a contagem da prescrição
quinquenal respectiva, de acordo com o Decreto no 20.910/32.
Nessa linha de raciocínio, não assiste mais aos
Autores o direito ao recálculo de vencimentos/proventos em URV pela Lei
no 8.880/94, uma vez que a ação foi ajuizada em 2018, ou seja, mais de
cinco anos após quaisquer das reestruturações remuneratórias consideradas.
Assim, de acordo com o entendimento exarado pelo
julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, com repercussão
geral declarada, constata-se que a ação proposta se encontra prescrita,
incidindo a Súmula no 85, do E. STJ, tendo em vista o disposto no Decreto
no 20.910/32.
No mesmo sentido:
Embargos
Infringentes
1003307-63.2015.8.26.0019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Relator(a): Borelli Thomaz Comarca: Americana Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 17/05/2017 Data de registro: 23/05/2017
Ementa:
Embargos
Infringentes.
Servidora
Estadual.
Professora de Educação Básica I. Conversão dos
vencimentos para URV. Prescrição do fundo de direito
inocorrente. Reestruturação da carreira, no entanto,
atingida pela prescrição parcelar. Tese sob repercussão
geral (RE no 561.836/RN). Embargos acolhidos.
Apelação
Cível 0019899-05.2012.8.26.0053 Relator(a):
Sidney Romano dos Reis Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Público Data do
julgamento: 15/05/2017 Data de registro: 16/05/2017
Ementa: Apelação cível - Servidoras públicas estaduais -
Professores de educação básica I - Conversão dos
vencimentos em URV, conforme a Lei Federal no 8.880/94
- Sentença de procedência - Recurso da FESP provido -
Recurso extraordinário - Juízo de retratação (art. 1.030,
inc. II, CPC/15). 1. Nova conclusão ao Relator por ordem
do DD. Presidente da Seção de Direito Público -
Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 2.
Prescrição - Obrigação de trato sucessivo - Posição do C.
STJ - Prescrição parcelar consumada - Reestruturação
remuneratória da carreira
Termo ad quem para
incorporar
diferenças
remuneratórias
oriundas
de
eventual incorreção da conversão da URV. V. Acórdão
mantido. "Servidores públicos estaduais - Recálculo de
vencimentos - Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no 8.880/94 -
Conversão salarial pela URV de março de 1994.
Prescrição do fundo do direito - Não ocorrência, com
ressalva de entendimento da relatora. Lei no 8.880/1994 -
Aplicabilidade geral e eficácia imediata, sem distinção
entre
os âmbitos federal, estadual ou municipal,
consoante
reconhecido
pelos
Tribunais
Superiores.
Diferenças - Recurso Extraordinário n.o 561.836, com
repercussão geral reconhecida - Percentual de correção
apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser
aplicado
a
partir
do
momento
em que houver
reestruturação da carreira - Quadro do Magistério da
Secretaria da Educação e Quadro de Apoio Escolar da
Secretaria da Educação - Leis Complementares Estaduais
n.o 836/1997 e no 888/2000 que dispuseram sobre o
reenquadramento dos servidores, respectivamente -
Ação ajuizada em 2014, mais de cinco anos após o
reenquadramento, inexistência de direito quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
9
período posterior e claramente prescritas as parcelas
eventualmente
pagas
a
menor
antes
do
reenquadramento
-
Acréscimo
de
fundamentos
-
Ausência de demonstração de efetivo prejuízo com a
conversão realizada de forma diversa da determinada
na lei federal - Precedentes do STJ - Recurso desprovido.
(AC no 0004901-86.2014.8.26.0562, Rel. Luciana Almeida
Prado Bresciani, j. 11/11/2014) "Ação ordinária. Professores
estaduais. Pretensão à conversão dos vencimentos em
URV. Sentença de improcedência, na forma do art. 285-
A, do CPC. Prescrição do fundo do direito não
consumada. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Prejuízo
financeiro não demonstrado. Eventuais parcelas devidas
em decorrência da conversão estão adstritas até o
momento em que a carreira do servidor passa por uma
restruturação remuneratória, com a criação de regime
de remuneração sem qualquer relação com o anterior,
findando então a repercussão nos vencimentos da
conversão efetuada. Lei Complementar Estadual no
836/97 que instituiu novo plano de carreira, vencimentos
e salários para os integrantes do quadro do magistério da
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.
Prescrição
quinquenal
das
parcelas
consumada.
Precedentes dos Tribunais Superiores. Sentença de
improcedência mantida. Recurso dos autores não
provido". (AC no 0003103-36.2012.8.26.0053, Rel. Carlos
Violante, j. 15/07/2014)
Portanto, à luz dos precedentes mencionados, a
reestruturação do sistema remuneratório determinada pelas normas legais
mencionadas deve ser considerada como termo final para a incidência
dos reajustes, na medida em que a remodelagem do vencimento resultou
na regularização tanto das perdas oriundas da inflação quanto daquelas
decorrentes da conversão monetária dos salários.
Diante da sucumbência recursal, majorem-se em R$
1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios fixados em sentença, nos
termos do art. 85, § 11, do NCPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032540-95.2018.8.26.0053 -Voto no
10
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos contra
este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos da Resolução
n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
dos Autores.
MARREY UINT
Relator